Tribunal: TJMT
Processo: 1010051-80.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1010051-80.2017.8.11.0000
RECORRENTE: JALÇON FRANCISCO TEODORO
RECORRIDA: LAURIANA COPETTI DO AMARAL
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO AGRAVO INTERNO No 1010051-80.2017.8.11.0000
RECORRENTE: JALÇON FRANCISCO TEODORO
RECORRIDA: LAURIANA COPETTI DO AMARAL
Vistos.
Do Recurso Especial de id. 103598967.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JALÇON FRANCISCO TEODORO, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 100699995).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DÍVIDA ALIMENTAR – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Diferentemente do que tenta fazer crer o executado, ora agravante, na decisão agravada restou claramente consignado que, conquanto alegasse que o imóvel penhorado se tratava de pequena propriedade rural, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadrava nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu. Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), o executado, ora agravante, sequer menciona as dimensões do imóvel e que se enquadrariam como pequena propriedade rural.
II - Não fosse suficiente, a dívida executada não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural, mas, sim, diz respeito à dívida alimentar, de modo que, conforme o disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, excepciona a regra de impenhorabilidade do suposto imóvel de pequena propriedade”.
A parte recorrente alega violação ao artigo 833, VIII, do Código Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que restou comprovado nos autos que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família.
Assevera que: “(...) está devidamente anexada aos autos cópia da matrícula do imóvel, onde constam suas dimensões e também consta da avaliação acostada aos autos pelo Sr. Oficial de Justiça as corretas dimensões do imóvel, bem como está anexada ao feito documentação que comprova que o executado trabalha na sua pequena propriedade em regime familiar e de lá retira seu sustento”.
Recurso tempestivo (id. 103689474).
Contrarrazões (id. 108791474).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente sustenta violação ao artigo 833, VIII, do CPC, ao argumento de que restou comprovado nos autos que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família.
O acordão recorrido decidiu:
“ (...) Diferentemente do que tenta fazer crer o executado, ora agravante, na decisão agravada restou claramente consignado que, conquanto alegasse que o imóvel penhorado se tratava de pequena propriedade rural, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadrava nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu. Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), o executado, ora agravante, sequer menciona as dimensões do imóvel e que se enquadrariam como pequena propriedade rural”. (id. 100699995) (g.n)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.AGRAVO DE INSTRUMENTO.IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. (...).
2. As conclusões do Tribunal de origem em relação à impenhorabilidade do bem imóvel por se enquadrar no conceito de pequena propriedade rural, assim como a existência de indícios de que o bem é explorado em regime de economia familiar; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal.
3. (...).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1355381/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020). (g,n) “contrario sensu”
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Desse modo, o recurso deve ser inadmitido.
Do Recurso Extraordinário de id 103873464.
Trata-se de recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por JALÇON FRANCISCO TEODORO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, conforme a seguinte ementa (id. 100699995).
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM AÇÃO RESCISÓRIA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – ALEGAÇÃO DO EXECUTADO, ORA AGRAVANTE, DE QUE O IMÓVEL SE TRATA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – NÃO COMPROVAÇÃO – DÍVIDA ALIMENTAR – EXCEÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §2o DO ARTIGO 833 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Diferentemente do que tenta fazer crer o executado, ora agravante, na decisão agravada restou claramente consignado que, conquanto alegasse que o imóvel penhorado se tratava de pequena propriedade rural, competia-lhe comprovar que o imóvel penhorado se enquadrava nas dimensões de pequena propriedade rural, do que não se desincumbiu. Tanto é assim que, em sua petição de arguição de impenhorabilidade (id. 74482964 – págs. 1 a 10), o executado, ora agravante, sequer menciona as dimensões do imóvel e que se enquadrariam como pequena propriedade rural.
II - Não fosse suficiente, a dívida executada não se trata de dívida contraída em prol da atividade produtiva desenvolvida na propriedade rural, mas, sim, diz respeito à dívida alimentar, de modo que, conforme o disposto no §2o do artigo 833 do Código de Processo Civil, excepciona a regra de impenhorabilidade do suposto imóvel de pequena propriedade”.
Nas razões do recurso extraordinário o recorrente sustenta violação ao artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, ao argumento de que restou comprovado nos autos que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família.
Recurso tempestivo (id. 103873464).
Contrarrazões (id. 108799459).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática (Súmula 279 do STF)
Nos termos do artigo 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
Quanto à suposta violação ao artigo 5o, XXVI, da CF, cuja controvérsia consiste na comprovação de que o imóvel rural objeto da demanda constitui-se como impenhorável, eis que se insere no conceito de pequena propriedade rural e como bem de família, é necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a aplicação da referida súmula, conforme preconiza sua jurisprudência:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Execução de título extrajudicial. Pequena propriedade rural. Penhora. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF). 2. (...).”. (ARE 1243276 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 14/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 24-04-2020 PUBLIC 27-04-2020). (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STF, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial e extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Consequentemente, os recursos interpostos não possuem qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensividade dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça